Tribunal: STF
Processo: RE 1045511
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

A União interpõe recurso extraordinário (eDoc 41) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDoc 30), assim ementado:
PREVIDENCIARIO. EX-FERROVIARIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARIDADE COM OS VENCIMENTOS DA ATIVA. LEI 8.186/91 E LEI 10.478/2002. PRECEDENTES STJ. NÃO PROVIMENTO. 
1 - Não se tratando de revisão da concessão inicial de beneficio, não se há de aplicar as disposições do art. 103 da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 9.527197, que trata de decadência, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, uma vez que o pagamento da renda mensal da apelada não corresponde ao valor que seria devido ao instituidor da pensão, na forma da Lei 8.186/91, que assegura aos benefícios pagos aos ex-ferroviários e seus. dependentes quantia equivalente a 100% do valor do respectivo cargo na ativa. 
2 - A complementação de aposentadoria é paga pela União, por força do art. 50, da Lei 8.186/91, que estendeu aos ex-ferroviários admitidos, sob qualquer regime, até 1969, assim como àqueles que se aposentaram até a edição do Decreto-Lei 956/69 tal direito, assegurando também aos pensionistas referida vantagem. 3 - Tal direito foi estendido aos ferroviários admitidos até 21 de maio de 1991, na forma do art., 10, da Lei nº 10.478/02. 4 - Apelação não provida. 
Em suas razões, a União alega decadência, prescrição e ilegitimidade passiva. Ademais, sustenta que os dispositivos legais que fundamentaram o julgado não se aplicam ao caso, uma vez que os trabalhadores da RFFSA não se enquadram como servidores públicos, mas como empregados regidos pela CLT.

Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não conhecimento do recurso (eDoc 176)

É o relatório. Decido. 

2. Reputo manifesta a inadmissibilidade do recurso.

Na origem, o Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido e determinou que o INSS proceda à revisão do valor da pensão por morte da autora, a qual deverá passar a ser paga com complemento a cargo da União, em valor suficiente para que corresponda a 100% da remuneração que seria devida ao instituidor, ex-ferroviário, se estivesse em atividade.

Tenho como inadmissível o apelo excepcional interposto pela União Federal (eDoc 41), porquanto não atendido o requisito do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, ante a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Segue o trecho da peça recursal, deduzido em termos genéricos, com o qual a parte pretendeu cumprir a exigência (eDoc 41, pg. 3 e 4):

DA REPERCUSSÃO GERAL 
Cumprindo o que dispõe o art. 543-A e parágrafos, do CPC, introduzido pela Lei n0. 11.418, de 19 de dezembro de 2006, com vigência a partir de 19 de fevereiro de 2007, é cabível o Recurso Extraordinário aviado ante à re Dercussão cieral que os efeitos do acórdão ocasionará em face do efeito multiplicador. 
De fato, o art. 543-A do CPC dispõe que "para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
Nessa linha de raciocínio, depreende-se que a hipótese versada nos autos encontra-se revestida de repercussão geral, tendo em vista que o tema discutido no recurso, possui uma relevância que transcende este caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da arguição de relevância, amoldando-se plenamente ás exigências contidas nos §§1O e 20, do art. 543-A, do CPC. 
Justifica-se, portanto, ~ atuação~ desse Augusto Supremo Tribunal Federal no caso presente, eis que se trata de caso de interesse geral, cuja decisão não se confina à esfera subjetiva de direitos, exclusivamente dos litigantes do presente processo, mas sim se revela útil a grupos inteiros e a uma grande quantidade de pessoas. 
Presente assim a repercussão geral, porque certamente a decisão a ser proferida por esse Supremo Tribunal Federal exercerá influência em julgamentos futuros e poderá até abrir caminho para a edição de uma súmula vinculante. 
Frise-se que a questão ora versada ultrapassa a esfera meramente subjetiva dos litigantes, apresentando relevância geral sob o prisma jurídico. 
Acrescente-se o EFEITO MULTlPLICADOR -  haja vista que, tratando-se da União Federal, cuja postulação, em regra, envolve temas de grande relevância jurídica e, ainda, que são discutidos em inúmeros processos. 
Patente, pois, que o recurso extraordinário preenche o requisito da repercussão geral inserto no art. 543-A do CPC, consoante alhures demonstrado. 
Pelo exposto, devidamente demonstrado, de forma específica. a repercussão geral da controvérsia versada nos presentes autos. pugna a UNIÃO pela admissão do presente recurso extraordinário, pelo que de tudo logo requer.
O cumprimento desse requisito se faz necessário mesmo nas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme  evidenciam os seguintes trechos de ementa:

[...]
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
[...]
(ARE 1.102.846-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
.......................................................................................................
[...]
1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
[...]
(ARE 1.341.486-AgR, Rel. Min. Rosa Weber)
.......................................................................................................
[...]
I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
[...]
(RE 1.339.918-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)

A mera alegação de que o julgado recorrido contraria determinado dispositivo constitucional ou diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, entre outras alegações de igual patamar argumentativo, não satisfaz o requisito. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade;  (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR,   Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
[...]
V - Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 640.385 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na lei adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, de minha relatoria, DJe de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 29.5.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 23.4.2024.

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.
 
4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente